Tribunal: TJMT
Processo: 1086466-23.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1086466-23.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIMAR DOS SANTOS CUSTODIO - CPF: 994.633.771-15 (RECORRENTE), ELLEM CRISTINA ARAUJO DA COSTA - CPF: 052.392.951-07 (RECORRIDO), MARCIA MARIA CASAVECHIA - CPF: 749.257.179-87 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1086466-23.2025.8.11.0001
.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: LUCIMAR DOS SANTOS CUSTODIO.

Recorridas: ELLEM CRISTINA ARAUJO DA COSTA e MARCIA MARIA CASAVECHIA

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PEDIDO EXPRESSO DE INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1.

Cuida-se de Ação de Restituição de Valores Pagos ajuizada por LUCIMAR DOS SANTOS CUSTODIO, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em desfavor de ELLEM CRISTINA ARAUJO DA COSTA e MARCIA MARIA CASAVECHIA, objetivando a condenação solidária das requeridas ao pagamento de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), correspondentes a aluguéis pagos antecipadamente pelo período não usufruído da locação, em razão de exigência arbitrária de desocupação dos imóveis no prazo de 03 (três) dias, sem qualquer justificativa legal ou contratual.

2.

O juízo singular extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no Enunciado 20 do FONAJE e no artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, ao fundamento de que a recorrente, embora devidamente intimada, não compareceu à audiência de conciliação designada para o dia 11/02/2026, às 17h00, configurando desinteresse pela causa.

3.

Inconformada, a recorrente interpôs o presente Recurso Inominado, sustentando, em síntese, que não houve regular intimação pessoal da parte autora para comparecimento ao ato, tampouco intimação da Defensoria Pública, que detém sua representação técnica. Aduz que a única ciência lançada nos autos foi relativa ao momento da distribuição do processo, inexistindo qualquer notificação válida para comparecimento à audiência designada, razão pela qual a ausência não pode ser considerada injustificada, impondo-se a nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

4.

As recorridas foram regularmente intimadas para apresentação de contrarrazões, conforme certidões positivas lavradas nos autos, não tendo apresentado manifestação no prazo assinalado.

5.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se houve regular intimação da parte autora — assistida pela Defensoria Pública — para comparecimento à audiência de conciliação, e se a extinção do processo sem resolução do mérito, fundada na ausência injustificada da reclamante, encontra respaldo legal e fático nos autos.

6.

Da análise dos autos, verifica-se que a petição inicial contém pedido expresso de observância das prerrogativas institucionais dos membros da Defensoria Pública, em especial a intimação pessoal, nos termos do artigo 186 do CPC e do artigo 128, inciso I, da Lei Complementar nº 80/94. Confira-se o teor do item II da exordial:

"Requer sejam observadas as prerrogativas institucionais dos membros da Defensoria Pública, em especial, a intimação pessoal, a contagem em dobro dos prazos processuais e a dispensa de procuração, nos termos do art. 186 do CPC e do art. 128, I, da LC 80/94."

7.

O artigo 186, § 2º, do Código de Processo Civil é expresso ao dispor que:

"Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. [...] § 2º A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada."

8.

No caso concreto, a audiência de conciliação é ato processual que, por sua própria natureza, depende do comparecimento pessoal da parte, sendo imprescindível que a intimação para o ato alcance efetivamente o assistido, e não apenas seu representante processual. A intimação pessoal da parte, nesse contexto, não constitui mera faculdade, mas condição de validade do ato, sobretudo quando há requerimento formal e expresso da Defensoria Pública nesse sentido.

9.

Compulsando os autos, não se verifica nos autos qualquer registro de intimação pessoal da Defensoria Pública acerca da designação da audiência de conciliação, em desconformidade com o pedido expresso formulado na inicial e com a prerrogativa institucional prevista no artigo 186, caput, do CPC.

10.

Nesse contexto, a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento na ausência injustificada da parte autora, não se sustenta, porquanto a ausência decorreu não de desídia ou desinteresse, mas da ausência de intimação válida e eficaz, circunstância que configura cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

11.

A jurisprudência desta Turma Recursal é firme no sentido de que, havendo pedido expresso de intimação pessoal formulado pela Defensoria Pública, a ausência de sua realização acarreta a nulidade da sentença que extingue o processo por contumácia da parte autora.

12.

Nesse sentido:

“EMENTA RECURSO INOMINADO. CONTUMACIA. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.
INTIMAÇÃO

PESSOAL
DA PARTE ASSISTIDA PELA
DEFENSORIA
PÚBLICA, NOS TERMOS DO ART 186, § 2º, DO CPC. REQUERIMENTO FORMAL
EXPRESSO
NA EXORDIAL. ATO ESCORREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. Recurso inominado. Sentença sem resolução de mérito por contumácia.2. Pretensão recursal é a anulação da sentença sobre o fundamento que o assistido deve ser intimado
pessoalmente
de todos os atos processuais.3. A
intimação

pessoal
, prevista no art. 186, § 2º, do CPC, visa facilitar o acesso à justiça aos mais necessitados, e para que seja realizada a
intimação

pessoal
do assistido é necessário que haja requerimento formal da
Defensoria
Pública.4. Defensor Público ao ajuizar a presente demanda requereu
expressamente
a
intimação

pessoal
do recorrente.5. Não comparecendo a parte reclamante a audiência do processo e tendo
pedido

expresso
de
intimação

pessoal
do consumidor, deve ser declarada nula a sentença proferida, retornando o processo a origem para tramitação regular com nova
intimação
para comparecimento a audiência designada e prosseguimento do feito. 6. Sentença reformada.7. Recurso conhecido e provido”.
(N.U 1001111-17.2023.8.11.0033, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024).

13.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença objurgada, devolvendo os autos à origem para a devida instrução processual.

14.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

15.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026